Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1009624-23.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93086991):
“APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - EXTINÇÃO DO MANDATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. (...)” (AgRg no Ag 1351861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009624-23.2018.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (id. 101096493).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do Código Processo Civil, ao argumento de que o acórdão foi omisso e ocorreu ausência de fundamentação na decisão recorrida, sobre: “ (...) prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por mais 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação conforme determinado no item “3” da rescisão (id no 89049466), bem como sobre a ação de protesto interruptivo da prescrição ajuizada pelo apelante justamente para interromper a prescrição”.
Recurso tempestivo (id 94022466).
Contrarrazões (id 107233996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão foi omisso e ocorreu ausência de fundamentação na decisão recorrida, sobre: “ (...) prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por mais 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação conforme determinado no item “3” da rescisão (id no 89049466), bem como sobre a ação de protesto interruptivo da prescrição ajuizada pelo apelante justamente para interromper a prescrição”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) O juiz aquo julgou a ação extinta por ocorrência de prescrição. A tese recursal funda-se na afirmação de necessidade de reforma, diante do equívoco no termo inicial da contagem da prescrição. Em contrarrazões de apelação a parte recorrida reiterou a ocorrência de prescrição.
PRELIMINAR. DA PRESCRIÇÃO.
Conforme retro explanado, a parte recorrida notificou a parte recorrente da rescisão do contrato conforme documento juntado sob ID. 89050963, datado de 08/03/2013, com recebimento em 22/03/2013 conforme se extrai do aviso de recebimento juntado sob ID. 89050963 - Pág. 3.
Gira a controvérsia acerca do momento em que se passa a contar o prazo prescricional.
As causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.
Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.
Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.
Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.
A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, bem como a data do recebimento da notificação de rescisão contratual.
Efetivamente, o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso II do Código Civil, que diz com a cobrança dos honorários pelos serviços contábeis prestados. Todavia, no que pertine ao termo inicial de contagem do prazo, tendo em vista que os serviços foram prestados pelos autores de forma continuada, destarte, deve ser considerada a data do último dia de prestação de serviço como o termo inicial para computo de prescrição, qual seja 22/04/2019.
Sabendo que o recebimento da notificação extrajudicial se deu em 22/03/2013, por sua vez, e ação fora ajuizada em 11/04/2018, portanto, mais de cinco anos após o termo inicial do computo da prescrição.
“(...) O prazo prescricional inicia-se com o surgimento da pretensão, ou seja, na data da violação do direito. In casu, com o efetivo recebimento da notificação de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço.
Nos termos do artigo 25, V, da Lei no 8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contando o prazo da renúncia ou revogação do mandato.
(...) Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC”. (id. 93086991)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça